Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSERTO DE ELEVADOR. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar para obrigar a agravante a manter pelo menos um elevador em funcionamento no condomínio agravado.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Havendo dúvidas se os elevadores estão em funcionamento ou não, mantém a decisão agravada apara obrigar a agravante a manter pelo menos um elevador funcionando, por se tratar de serviço essencial ao condomínio.
4. O valor da multa é proporcional ao caso dos autos considerando o direito reclamado, que envolve a livre locomoção das pessoas que não têm como se deslocarem sem o uso de elevadores, como idosos, cadeirante e crianças, entre outros.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.